Tribunal: TJMT
Processo: 1020075-83.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1020075-83.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: DIEGO DOS SANTOS
RECORRIDO (s): ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE DENISE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS PÓS-OPERATÓRIOS. DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO INTEGRAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer que julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar tutela de urgência determinando a realização de procedimento cirúrgico, mas indeferiu o fornecimento de insumos pós-operatórios consistentes em andador e meias de compressão, bem como o pedido de indenização por danos morais. O recorrente sustenta que os insumos prescritos após a cirurgia constituem desdobramento do tratamento já requerido na petição inicial e que a demora qualificada na realização do procedimento enseja dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o pedido de fornecimento de insumos pós-operatórios prescritos após a cirurgia configura aditamento extemporâneo da petição inicial ou mero desdobramento da obrigação principal de assegurar o tratamento integral; e (ii) estabelecer se a demora na realização do procedimento cirúrgico, ainda que caracterize mora qualificada na prestação do serviço de saúde, basta para configurar dano moral indenizável sem prova de prejuízo concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido inicial já abrange o tratamento cirúrgico e pós-cirúrgico necessário ao enfrentamento da enfermidade, de modo que a posterior solicitação de andador e meias de compressão não altera a causa de pedir nem amplia substancialmente o objeto da demanda.
Os insumos pós-operatórios prescritos pela equipe médica constituem medida acessória, indispensável à recuperação do paciente e à efetividade do procedimento cirúrgico, razão pela qual representam desdobramento lógico da obrigação de fazer principal.
A vedação do art. 329, II, do CPC incide sobre modificação substancial do pedido após a citação sem consentimento da parte ré, hipótese não verificada quando a providência pleiteada decorre do conteúdo material já deduzido na inicial.
A demora na realização da cirurgia, embora revele mora qualificada e falha na prestação do serviço de saúde, não conduz automaticamente ao dever de indenizar por dano moral.
A responsabilização civil do Estado exige comprovação do dano e do nexo causal, não sendo suficiente, no caso concreto, a mera demonstração da espera ou da incerteza sem prova de agravamento do quadro clínico ou de prejuízo concreto à saúde do paciente.
O art. 20 da LINDB impõe consideração das consequências práticas da decisão judicial, o que afasta a banalização da indenização por dano moral contra o Estado sem demonstração individualizada de lesão efetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de fornecimento de insumos pós-operatórios prescritos no curso da demanda não configura aditamento indevido da petição inicial quando já formulado pedido de custeio integral do tratamento cirúrgico e pós-cirúrgico. 2. Insumos indispensáveis à recuperação do paciente integram a obrigação principal de assegurar tratamento de saúde adequado e eficaz. 3. A demora na realização de procedimento cirúrgico pelo poder público não gera, por si só, dano moral indenizável sem prova de prejuízo concreto e de nexo causal. 4. A responsabilização civil do Estado por omissão na prestação de serviço de saúde exige demonstração de dano efetivo, observado o art. 20 da LINDB."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329, II; LINDB, art. 20; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1003014-29.2024.8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, publ. 20.02.2026; TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1009874-85.2023.8.11.0007, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2025, publ. 18.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020075-83.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS - CPF: 048.465.061-00 (APELANTE), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026